Tribunal: TCU
Processo: 024.369/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 579/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.369/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Oliveira Tocci (XXX.949.251-XX); Ayrton Gissoni Almeida (XXX.961.291-XX); Clecia Thome Nogueira Ribeiro (XXX.372.181-XX); Daiane Maino (XXX.899.550-XX); Diego Martins Rodrigues Alves (XXX.574.181-XX); Julice Negreiros Silva (XXX.264.551-XX); Lucas Rodrigues Ferreira (XXX.180.981-XX); Mariana Araujo Basilio (XXX.912.816-XX); Ronaldo Pereira da Silva (XXX.568.574-XX); Zedequias Pinheiro de Lima (XXX.944.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.